Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001697-43.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA RITA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): ANA CLAUDIA CARVALHO CASTRO MEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIAS JUDICIAIS SUCESSIVAS. CIRURGIA POSTERIOR À PRIMEIRA PERÍCIA. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA ATÉ A SEGUNDA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada pela autora em face do INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de incapacidade laboral decorrente de lesão tendínea no ombro. 2. Sentença proferida pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento do benefício no período de 23/02/2016 a 11/11/2016. 3. Apelação cível interposta pela autora, sustentando que a primeira perícia judicial realizada em 11/05/2016 constatou incapacidade total temporária, com prazo de recuperação entre quatro e seis meses, e que a cirurgia necessária ocorreu apenas em junho de 2017, postergando sua recuperação. 4. Requer o pagamento do benefício até a data da segunda perícia judicial, realizada em 09/11/2021, quando foi constatada a aptidão para o trabalho. 5. Ausência de contrarrazões pelo INSS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em definir a extensão temporal do benefício de auxílio-doença acidentário diante da realização de cirurgia posterior à primeira perícia judicial e a constatação da recuperação laboral apenas na segunda perícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Constatada a incapacidade total temporária na primeira perícia (11/05/2016), com prognóstico de recuperação de quatro a seis meses após cirurgia, a qual ocorreu em junho de 2017, estabelece-se o período provável de recuperação para 08/12/2017. 8. O hiato temporal até a realização da segunda perícia judicial (09/11/2021), que constatou aptidão laboral, configura lacuna probatória que, em consonância com o princípio in dubio pro misero e o princípio da proteção social, deve ser interpretada em favor da segurada. 9. O sistema previdenciário visa garantir a proteção social, sendo legítima a prorrogação do benefício até a constatação pericial da recuperação, notadamente em razão da demora processual e da inexistência de reavaliação médica após o procedimento cirúrgico. 10. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a incapacidade não se extingue abruptamente, devendo ser analisada de forma contínua até a constatação pericial da recuperação, especialmente em hipóteses de tratamento médico em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando totalmente procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder à autora o benefício de auxílio-doença acidentário com DIB em 23/02/2016 e DCB em 09/11/2021, observada a prescrição quinquenal, corrigindo-se monetariamente as parcelas pela variação do INPC, com juros de mora aplicados à caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, quando passarão a incidir exclusivamente os índices da SELIC. 12. Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. Sem custas processuais. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-doença acidentário deve perdurar até a data da segunda perícia judicial, quando constatada a recuperação laboral, aplicando-se o princípio in dubio pro misero e o princípio da proteção social, em razão da lacuna probatória no período compreendido entre o tratamento cirúrgico e a nova perícia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001697-43.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA RITA OLIVEIRA DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .